Tribunal: TJDFT
Processo: 0733759-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MADEREIRA PRIMER EIRELI, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que facultou a emenda à inicial. A agravante ajuizou ação monitória lastreada em notas fiscais e mensagens enviadas por meio de aplicativo de celular. O juízo apontou a necessidade de emenda à inicial para conversão ao rito comum, pois os documentos não seriam hábeis para o ajuizamento da ação monitória. A autora requereu a reconsideração do despacho, porém o juízo o manteve. Nas razões recursais, reiterou que a documentação apresentada seria suficiente para viabilizar o pedido monitório. Requereu a “antecipação de tutela recursal ao presente Recurso para determinar o prosseguimento do feito sob o rito da Ação Monitória, devendo tal decisão ser mantida até o julgamento final da lide”. Preparo regular sob ID 40047487. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Emende-se a petição inicial para promover as adaptações necessárias ao procedimento comum, porquanto os documentos que a instruem não são suficientes para manejar ação monitória. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para a adequação de rito. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator